Tribunal: TJSP
Processo: 1066027-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos.

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004, aplicável a eventual período de inadimplência - Possibilidade de cobrança de IOF em razão da expressa previsão em contrato firmado em 21.05.2019, na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual autoriza a cobrança de financiamento do IOF - Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS - Comprovação do registro do contrato e laudo da efetiva avaliação do bem que legitimam a cobrança das tarifas - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP - Repetição de indébito em dobro inadmitida - Hipótese de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Incidência da Súmula n° 322 do C. STJ - Admissibilidade de compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes - Procedência em parte decretada nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.